Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE À REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ACOMPANHADO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DESTE PEDIDO PELO JUÍZO FAZENDÁRIO E ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DENEGADOS). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. SUPERVENIENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ATO IMPUGNADO. “WRIT” NÃO ADMISSÍVEL. PROVIDO O AGRAVO INTERNO DO DETRAN/DF.

I. Mandado de segurança impetrado contra a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda (autos 0749881-50.2021) de indeferimento da assistência judiciária gratuita, prolatada nos seguintes termos: Tecnicamente, não se afigura plausível que a autora, advogada e portadora de veículo KIA SPORTAGE, seja considerada, à luz do artigo 5o, inciso LXXIV, pessoa pobre, no aspecto jurídico, em relação à qual o pagamento do preparo lhe ocasione prejuízo à sua própria subsistência, mormente se for considerado que o Distrito Federal possui um dos menores valores de custas do país. Nesse sentido, IMPROVEJO o seu pedido de gratuidade de justiça e determino que efetue o preparo em 48 horas, sob pena de deserção recursal, frente ao disposto no artigo 42 da lei no 9.099/95, No mais, informa que pagou o IPVA do seu veículo à vista, em cota única, importe muito superior ao valor das despesas processuais para conhecimento do seu recurso pela instância recursal.
II. Aduz a impetrante que os documentos colacionados, notadamente os extratos bancários atualizados, se revelariam suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
III. Postula “seja deferida a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/2009, anulando o trânsito em julgado e determinando ao Impetrado que conceda a gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”.
IV. No mérito, pugna pela concessão da ordem “para declarar a nulidade do ato impugnado, confirmando a liminar, se deferida, com a concessão da gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”.
V. De antemão, é de se pontuar a ordem cronológica dos atos processuais: a) em 21.1o.2022 teria sido publicada sentença, em que foi reconhecida a superveniente perda do interesse processual em relação ao pedido de emissão do CRLV (medida efetivada), e a improcedência do pedido reparatório dos danos extrapatrimoniais; b) a demandante/impetrante interpôs recurso inominado contra essa decisão, acompanhado do pedido de concessão de gratuidade de justiça; c) em 10.02.2022, foi proferida decisão de indeferimento deste pedido no juízo fazendário e abertura de prazo para recolhimento das verbas recursais; d) os embargos declaratórios ali opostos pela demandante/impetrante foram denegados em 11.3.2022; e) em 17.3.2022 teria sido determinada a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do processo; f) em 08.4.2022 foi impetrado o presente mandado de segurança contra a não concessão da gratuidade de justiça; g) em 18.4.2022, foi proferido deferimento parcial do pedido liminar tão somente para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança; h) e contra essa decisão liminar o Detran/DF interpôs agravo interno, sob o fundamento de não cabimento de mandado de segurança e, no mérito, a não comprovação da hipossuficiência à concessão da assistência judiciária gratuita.
VI. Pois bem. Na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
VII. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação danatureza teratológicada decisão ou de suapatente violação à norma legalque venha a ferirdireito líquido e certo da impetrante,o que não se constata no caso concreto.
VIII. A decisão monocrática do juízo originário teria amparo legal e estaria devidamente fundamentada, o que não encontraria conformidade à “teratologia” ou à “violação à norma legal”, dada a valoração da falta de comprovação de efetiva hipossuficiência a justificar a gratuidade de justiça. No ponto, não estariam preenchidos os requisitos da ação mandamental.
IX. Não fosse isso suficiente, a agravada/impetrante/demandante teria oposto embargos declaratórios contra a decisão originária que teria negado a gratuidade da justiça, os quais foram denegados, e sem qualquer outra manifestação tempestiva até a instalação da coisa julgada, com arquivamento dos autos.
X. Poderia a parte agravada/impetrante/demandante ter se valido do agravo de instrumento para atacar a decisão denegatória de gratuidade de justiça.
XI. No particular, reza o Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Esse enunciado estaria em conformidade com o artigo 1.015, inciso V do Código de Processo Civil.
XII. Por sua vez, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021), buscando afinação com aludido enunciado, admite o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (artigo 80, inciso III, 1a parte), sobretudo porque compete à Turma Recursal decidir sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita (artigo 12, inciso III).
XIII. No ponto, o writ não pode servir como substitutivo de recurso admissível (Súmula 267 STF), no caso o agravo de instrumento, sobretudo quando já ultimada a coisa julgada da sentença, por absoluta inércia da parte interessada.
XIV. Nesse sentido, transcreve-se o recente julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (2a Turma, RMS 37598 AgR, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 02.05.2022).
XV. Nesse quadro processual de a) inicial não constatação de decisão teratológica e ilegal, b) existência de recurso específico (agravo de instrumento) e c) instalação da coisa julgada, é de se prover o agravo interno para o fim de negar admissibilidade ao “mandamus” (RITR, artigo 67, I). Por conseguinte, retirada a eficácia da medida liminar.
XVI. Agravo interno do Detran/DF provido. Acolhida a preliminar. Inadmissível o mandado de segurança. Retirada a eficácia da medida liminar. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.